Tribunal: TJMT
Processo: 1010988-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-26
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010988-51.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
MARCOS ROBERTO ALVES
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por manter a medida cautelar de monitoramento eletrônico na sentença penal condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n.o 12934-85.2017.811.0042, em que foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado na norma penal incriminadora do art. 2o, §2o, da Lei n.o 12.850/13.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio sustentando que há excesso de prazo na monitoração eletrônica do increpado, porquanto imposta há mais de três anos, sem que exista notícia de que voltou a delinquir ou tenha descumprido as restrições a ele impostas, em evidente afronta aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, merecendo, portanto, a adequação da medida cautelar por outra menos invasiva, pois residente em endereço certo e exercente de trabalho lícito.
Outrossim, assevera que o uso do equipamento eletrônico por tempo indeterminado tem se tornado medida muito excessiva, diante das dificuldades para o exercício das atividades laborais e do constrangimento sofrido pela utilização da tornozeleira.
Diante de tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão liminar da presente ordem em favor do paciente, para fazer cessar o alardeado constrangimento ilegal, mediante a substituição do monitoramento eletrônico por outra medida cautelar menos onerosa, prevista no art. 319 do CPP. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e, ainda, oportunamente requer a intimação do patrono da sessão de julgamento para fins de sustentação oral.
A ordem veio munida com os documentos de ID 91644999 ao ID 91667952.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1015164-10.2020.8.11.0000.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, há de se ter em conta, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente writ e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque a tese de que a monitoração eletrônica do paciente é desproporcional frente às condições pessoais abonatórias que possui e à conduta que vem tendo desde a sua soltura já foi submetida à análise pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, no julgamento do Habeas Corpus n.o 1015164-10.2020.8.11.0000, ocorrido no dia 16/09/2020, em que, à unanimidade, denegou a ordem, cujo acórdão transitou em julgado em 14/10/2020.
Logo, neste ponto, há mera reiteração de causas de pedir e pedidos que, conforme entendimento pacífico, não é admitida, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na presente hipótese.
Lado outro, há de se levar em conta que para a verificação da coação ilegal oriunda do excesso de prazo é insuficiente a mera consideração do lapso temporal pelo qual perdura a restrição à liberdade do paciente, devendo ser examinadas, também, as peculiaridades do caso em apreço, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, pois, para o reconhecimento do constrangimento taxado de ilegal, a demora impugnada há de ser injustificada e decorrente de desídia do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular.
E, na hipótese versada, ao que tudo indica, o trâmite processual vem ocorrendo dentro dos limites da proporcionalidade, considerando a publicação do acórdão confirmatório em 15/12/2020 e a existência de seis réus, com diferentes patronos que os assistem.
Outrossim, a prova pré-constituída não deixa claro se a condenação do paciente já transitou ou não em julgado, a tornar duvidosa se a monitoração eletrônica, neste momento, trata-se de medida cautelar ou decorre do cumprimento da pena privativa a ele imposta em regime inicial semiaberto.
Nesse aspecto, deve-se ter em mente que no Estado de Mato Grosso inexiste colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, que é o previsto legalmente para o cumprimento da pena no regime intermediário.
Assim, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 641.320/RS, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual foi reconhecida a repercussão geral do tema, na falta de estabelecimento penal adequado ou inexistência de vagas, “havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto” (RE 641320 ED PROCESSO ELETRÔNICO JULG-21-10-2016 UF-RS TURMA-TP MIN-GILMAR MENDES N.PÁG-005 DJe-240 DIVULG 10-11-2016 PUBLIC 11-11-2016) - destaquei.
Outrossim, há de se ressaltar que esse eg. Sodalício já decidiu no sentido de que “A mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida” (N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019) – destaquei.
Feitos tais apontamentos, e sem perder de vista que se trata apenas de análise perfunctória das alegações vertidas na impetração, entendo que não se afigura totalmente despropositada a medida cautelar impugnada e a permanência de sua imposição não se evidencia, às escâncaras, como excessiva, a ponto de ser constatado de súbito o alegado constrangimento ilegal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MARCOS ROBERTO ALVES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de junho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator